Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.

2. No caso,não há elementos que contestam a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.